Tribunal: TJDFT
Processo: 0728429-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728429-97.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A RECORRIDO: FRANCISCA EDLANIA MIRTES LIMA DE AQUINO DESPACHO Intime-se a recorrente SUL AMERICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A para que se manifeste a respeito do óbito da recorrida, noticiado no ID 20798192, no prazo de 5 (cinco) dias, notadamente esclarecendo se persiste o interesse recursal, tendo em vista que não houve requerimento de habilitação dos sucessores. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024